Tribunal: TJMT
Processo: 1071870-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1071870-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 544.358.381-68 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSERÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DATA DA INCLUSÃO NÃO COMPROVADA. OUTRA NEGATIVAÇÃO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE. FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1- Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

3. É da agravante o ônus de comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por Reginaldo Ferreira de Araújo em face da decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O agravante requer a reforma da decisão para condenar o agravado a indenizá-lo por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

Este é o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024